Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA COVID-19. FATO IMPREVISÍVEL E EXCEPCIONAL. PARALISAÇÃO E RESTRIÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO LOCATÁRIO. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO ALUGUEL. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO VERIFICADA.

I. É legítima a revisão temporária do aluguel de imóvel comercial na hipótese em que as medidas estatais de enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela pandemia covid-19 afetaram direta e profundamente a atividade empresarial do locatário.

II. Disfunção do quadro obrigacional de tal modo pronunciada, por evento absolutamente imprevisível e invencível, remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelos artigos 317 e 421-A do Código Civil.

III. A Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), ao estabelecer em seus artigos 6o e 7o alguns parâmetros para a “resilição, resolução e revisão dos contratos”, admitiu claramente que as medidas restritivas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública podem dar amparo a revisões contratuais de acordo com as especificidades de cada caso concreto.

IV. O redimensionamento obrigacional temporário da locação favorece a preservação do contrato e da própria empresa, de molde a reverter em proveito de ambos os contratantes, da sociedade e do interesse comum, estando, nessa perspectiva, alinhado com o princípio da solidariedade consagrado no artigo 3o, inciso I, da Constituição Federal, e com o princípio da função social do contrato encartado no artigo 421 do Código Civil.

V. Desavenças contratuais só ocasionam dano moral quando atingem direito da personalidade do contratante que se considera lesado, consoante a inteligência dos artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil.

VI. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.

VII. Não incorre em litigância de má-fé a parte que, tal como seu adversário, apresenta sua versão dos fatos e defende suas posições jurídicas dentro das raias éticas do processo.

VIII. Apelação conhecida e parcialmente provida.